Tribunal: STF
Processo: AO 2767
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Ação Originária. Magistrado. Processo administrativo disciplinar no âmbito do CNJ. Aposentadoria compulsória. Controle judicial de ato administrativo. Inexistência de nulidades. Observância ao devido processo legal. 



    I. Caso em exame



    1. Ação originária ajuizada por magistrado contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, que, no Processo Administrativo Disciplinar nº 0003772-15.2011.2.00.0000, lhe aplicou a penalidade de aposentadoria compulsória, em razão de conduta incompatível com os deveres funcionais. Pleiteia-se a anulação do ato administrativo por vícios formais e materiais no processo disciplinar, bem como o reconhecimento da ausência de provas suficientes para a imposição de sanção. Requer-se, ainda, a concessão de tutela de urgência para o retorno ao cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.



    II. Questão em discussão



    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o CNJ respeitou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal na condução do PAD; (ii) verificar a existência de nulidades formais no ato de instauração do PAD; (iii) apurar se a decisão do CNJ extrapolou suas competências constitucionais; e (iv) avaliar se as provas constantes do processo disciplinar são suficientes para justificar a aplicação da penalidade de aposentadoria compulsória.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal é competente para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas atribuições constitucionais (CRFB, art. 102, inc. I, al. “r”).



    4. O CNJ tem competência para instaurar e julgar processos administrativos disciplinares contra magistrados, conforme o art. 103-B, § 4º, incs. II e III, da Constituição.



    5. A jurisprudência do STF admite o controle judicial de decisões do CNJ apenas em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia, inobservância ao devido processo legal ou extrapolação de competências.



    6. A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não se sustenta, pois o autor foi devidamente citado, apresentou defesa, alegações finais e participou da sessão de julgamento no CNJ, inclusive com sustentação oral.



    7. Não se configura nulidade na portaria de instauração do PAD assinada pela Corregedora Nacional de Justiça, pois houve delegação expressa do Presidente do CNJ para a prática de tais atos.



    8. A sindicância não exige contraditório e ampla defesa, sendo procedimento preparatório que pode embasar o PAD. Eventuais vícios na sindicância não contaminam o processo disciplinar.



    9. A distribuição direcionada de mandado de segurança ao autor, sem observância ao regramento aplicável e durante o recesso forense, maculou a atuação jurisdicional e evidenciou manipulação processual, em violação à Resolução nº 43, de 2007, do TJMA.



    10. O proceder do autor em apreciar e deferir liminar fora das hipóteses autorizadas, com conteúdo teratológico e sem cautelas mínimas, caracteriza conduta incompatível com os deveres do cargo.



    11. A sanção de aposentadoria compulsória foi proporcional diante das infrações constatadas, não havendo ilegalidade na decisão do CNJ.



    12. O STF reafirma sua posição de não funcionar como instância revisora geral dos atos do CNJ, salvo em hipóteses excepcionais que não se configuram no caso.



    IV. Dispositivo



    13. Pedido julgado improcedente.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. LIV e LV, 102, inc. I, al. “r”; 103-B, § 4º, incs. II e III; LOMAN, art. 56, incs. I, II e III; CPC, art. 487, inc. I.



    Jurisprudência relevante citada: MS nº 27.148-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 11/05/2011; AO nº 2.843-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 26/08/2024; MS nº 36.689/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12/05/2021; RE nº 715.790-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23/06/2015.



Relatório



    1. Cuida-se de ação proposta por Megbel Abdala Tanus Ferreira, a qual tem por objeto a anulação da decisão proferida pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 0003772-15.2011.2.00.0000, que lhe aplicou a pena de aposentadoria compulsória do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. A ação, nominada de ação anulatória de ato administrativo, foi ajuizada perante a Justiça Federal em Brasília. Após a declinação da competência em favor deste STF, aqui chegados, os autos foram atuados na classe "ação originária".



    2. Na petição inicial, antes de expor as razões de fato e de direito que autorizam a anulação do ato administrativo sindicado, o autor alegou (a) a competência da Justiça Federal de 1º Grau para conhecer desta ação, bem como (b) o cabimento desta para questionar ato do CNJ.



    3. Avançando no mérito, refere que “o fato, objeto do Processo Administrativo Disciplinar, tem seu fundamento na concessão, em 28 de dezembro de 2008, de Medida Liminar em Mandado de Segurança (Processo nº 34.346/2008), durante o plantão judicial do recesso natalino de 2008, cujo processo, segundo a Portaria, teria sido distribuído por dependência direto à Unidade Jurisdicional, sem passar pelo Setor de Pré-Distribuição”. Ainda segundo alegado, “in casu, está provado que foi no Setor de Pré-Distribuição do Fórum que o mandamus recebeu seu número e, depois, o encaminhamento para a 4ª Vara da Fazenda, quando distribuído no dia 24 de dezembro de 2008. 20. Juntando a isso, na data do decisum, em 28.12.2008, o ora autor não estava afastado da função judicante da qual era titular – Juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís – no Maranhão. 21. Naquele dia, em 28.12.2008, não havia qualquer impedimento legal que proibisse o ora autor, de forma absoluta, do exercício da função judicante e dos deveres próprios do cargo de Juiz constitucional. Então, decidiu sobre o pedido recebido desde o dia 24.12.2008”.



    4. Prosseguindo, o autor assevera que, “se houve qualquer omissão quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 34.346/2008, que tramitou perante a 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís, no Estado do Maranhão, foi de quem dirigia o Setor de Pré-Distribuição final, menos do magistrado Megbel Abdala Tanus Ferreira, que veio a ser injustamente aposentado compulsoriamente pelo eg. CNJ. 24. A responsabilidade por qualquer resultado dessa distribuição nunca poderia recair sobre o Juiz (Megbel Abdala Tanus Ferreira), que recebeu o processo em seu gabinete, já distribuído, já analisado, e encaminhado pelo órgão competente e serventuários do TJMA. 25. É cediço, e foi dito em sede de alegações finais no PAD nº 0003772-15.2011.2.00.0000 do CNJ, “que tão-somente a partir da publicação da Resolução-CNJ nº 91/2009, de 29 de setembro de 2009 (nove meses após a data do fato), foram uniformizadas as regras mínimas de produção, tramitação, guarda, destinação, armazenamento, preservação, recuperação, arquivamento e recebimento de processos e outros documentos digitais, não-digitais ou híbridos geridos pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário”. 



    5. Sustenta, assim, que antes dessa resolução “não havia estrutura suficiente para detectar se a distribuição de um processo por dependência ou conexão estava regular ou não”, razão pela qual “até a data da publicação da norma proibitiva do CNJ, era precária a garantia de confiabilidade na tramitação do processo judicial”, sendo “impossível determinar-se em uma enorme quantidade de processos distribuídos, qual o de distribuição anormal”. Avança tecendo considerações sobre o recesso forense, aduzindo ser claro que “o próprio CNJ, anterior ao evento do PAD que tramitou no Conselho, consentia, admitia o exercício da função judicante ao Juiz que não estivesse no Plantão durante o recesso, ou seja, este podia exercer qualquer ato de jurisdição, nos limites de sua competência”. Defende, ainda, que “somente com o advento da Resolução CNJ nº 71/2009, de 31 de março de 2009 (noventa dias após a data do fato) é que houve estabelecido, em definitivo, o regime de plantão judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição”. Por isso, segundo afirma, podia ter exercido jurisdição no Mandado de Segurança nº 34.346, de 2008, a partir do qual foi desencadeado, no âmbito do CNJ, o procedimento administrativo em que lhe foi aplicada a sanção ora questionada.



    6. Em seguimento, o autor traz considerações sobre a medida liminar por ele deferida nesse mandado de segurança. Alega ter sido concedida “uma medida liminar, que posteriormente foi suspensa pela interposição de recurso próprio pela parte, no ambiente do devido processo legal – logo, a conduta do magistrado Megbel Abdala Tanus Ferreira estava totalmente amparada no seio da investidura de sua jurisdição”, sendo que essa decisão, “proferida aos 28.12.2008, no Mandado de Segurança nº 34.346/2008, durante o plantão judicial do recesso natalino de 2008, não resultou qualquer dano à parte interessada, notadamente ao devedor, ali impetrado”.



    7. Trouxe, então, as seguintes razões na defesa de sua pretensão:



    “a) Não houve evidências de certeza de autoria. O processo de sindicância foi falho. Sustentou-se em conjecturas, em suposições, em juízo sem fundamento preciso; 



    b) O Processo Administrativo Disciplinar como instrumento público de proteção de liberdade jurídica não poderia ter sido operado com suposições, razão porque a autoria de desvio de conduta atribuída ao magistrado Megbel Abdala Tanus Ferreira, necessitaria, no mínimo, ter sido provada de forma cabal para justificar qualquer decisum condenatório – não existiu qualquer elemento indicativo nos autos do PAD do CNJ de participação do Desembargador Megbel Abdala Tanus Ferreira na distribuição do MS 34.346/2008 – qualquer questão referente ao MS no TJMA deveria ter sido tratada pela via jurisdicional com os recursos processuais próprios; 



    c) Não há como admitir-se condenação com base exclusiva no procedimento investigatório que não tenha sido submetido ao crivo do legítimo contraditório durante a devida instrução processual, isenta e responsável; 



    d) As notícias contidas em jornal da cidade de São Luís, no Maranhão, sem um mínimo de visão e de razão em sede de conhecimento jurídico, são as únicas provas contra o requerido e, não são firmes, coerentes, seguras e harmônicas; são falhas e imprecisas e, como tal, não podem se prestar para gerar qualquer decreto condenatório; 



    e) As provas dos autos do PAD que tramitou no eg. CNJ são frágeis e precárias para qualquer condenação. Ora, os indícios colhidos na fase inquisitorial deveriam ser corroborados por algum elemento emergente da fase processual, propriamente dita, o que é o caso dos autos. Assim Excelência, os julgadores do eg. CNJ deveriam aplicar o princípio humanitário in dubio pro reo; 



    f) O conjunto probatório do PAD que tramitou perante o eg. CNJ foi insuficiente, repita-se Excelência, dadas as circunstâncias em que foram analisadas as provas e, em face de elementos tão frágeis, não há como se aceitar a punição do ora postulante perante esse douto Juízo da Justiça Federal, pois, como cediço, se a prova da acusação é deficiente e incompleta, necessário que se imponha a absolvição do requerido no PAD que tramitou no CNJ; 



    g) Ademais, para a absolvição basta a dúvida, consagrando-se o princípio do in dubio pro reo. 



    h) Frise-se ainda Excelência, que a medida liminar concedida pelo magistrado Megbel Abdala Tanus Ferreira em Mandado de Segurança da data de 28.12.2008 (Processo nº 34.346/2008), durante o plantão judicial do recesso natalino de 2008, não causou qualquer dano ou prejuízo ao erário,, eis que posteriormente suspensa pelo Órgão de 2º Grau do TJMA, em sede recursal, restando evidente que a interposição de recurso é o meio legal que a parte possuía para invalidar o decisum. Ou seja Excelência, matéria de natureza estritamente jurisdicional, que não comportaria sanção de natureza disciplinar ao magistrado Megbel Abdala Tanus Ferreira.”



    8. Avançando, o autor aduz ter ocorrido violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, pois “o Conselheiro relator pediu a inclusão do processo em pauta, no dia 31.07.2013, ou seja, 05 (cinco) dias antes do término do prazo legal para a apresentação das alegações finais do ora requerente. Ou seja, as alegações finais no PAD do CNJ foram apresentadas no dia 05.08.2013, e o PAD foi julgado em sessão plenária do dia 06.08.2013”. Essa alegação, segundo consta da petição inicial, foi suscitada quando do julgamento perante o CNJ, mas não acolhida.



    9. Apresenta, na sequência, os seguintes argumentos para sustentar a existência dessas violações:



    “75. Além disso, é importante destacar que o objeto contido na Portaria nº 87 – PAD, do Conselho Nacional de Justiça, de 06 de julho de 2011, firmada pela Ministra Eliana Calmon, à época Corregedora Nacional de Justiça, ato esse que teria inaugurado o Processo Administrativo Disciplinar nº 0003772-15.2011.2.00.0000, constatou-se de forma precisa que sua matéria é semelhante a encontrada no texto do Processo nº 0000849-84.2009.2.00.0000, iniciado em razão de avocação do Processo nº 131/2009, da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, pelo então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, deferindo Pedido de Providências daquela Corregedoria Geral. 



    76. O ato de avocação, acima mencionado, aconteceu por despacho do então Corregedor Nacional de Justiça, através de Ofício nº 146/CNJ/COR/2009, de 28 de abril de 2009. 



    77. A inconstitucionalidade do Processo nº 0000849- 84.2009.2.00.0000, cuja matéria fundamenta a Portaria nº 87 – PAD, de 06 de julho de 2011, é inconteste e reside, sobretudo, em afronta direta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa ofendendo de frente os princípios que norteiam a observância da dignidade da pessoa humana, como abaixo veremos: 



    78. O requerido, ao tempo em que o Corregedor Nacional de Justiça promoveu a alegada avocação do citado processo, nunca foi intimado para dela tomar conhecimento e promover os meios legais de defesa próprios do devido processo legal (due process of law), mesmo em fase de sindicância, sabendo-se que a origem foi ANULADA na Sessão Plenária Administrativa do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, de 15.04.2009, ou seja, melhor dizendo, com a anulação, é como se não houvesse sindicância. 



    79. Com o arquivamento definitivo do Processo nº 0000849- 84.2009, em 25 de junho de 2010, é incrível que a matéria nele contida e já arquivada, tenha dado suporte ao tema nuclear da Portaria que inaugurou o PAD no âmbito do CNJ, em 06 de julho de 2011, máxime, porque não existiu seu desarquivamento para esse fim, bem como não há qualquer diligência com esse propósito no sistema eletrônico que controle e mostre o andamento processual correspondente.



    (...)



    83. Nesse contexto Excelência, restou constatada a indiscutível ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos, LIV e LV, CF), que invalida a condução dialética do processo, enquanto não promoveu todas as oportunidades para que a parte, ora autor, pudesse apresentar suas teses de defesa em todas as fases processuais da Sindicância e do PAD. 



    84. Ou seja, o PAD que tramitou no CNJ deveria ter sido declarado NULO, porque foi oriundo de Processo de Sindicância com vícios insanáveis que se revelaram ofensivos à defesa do autor.”



    10. Defende a nulidade da Portaria nº 87 – PAD, de 06 de julho de 2011, que foi elaborada, firmada e publicada pela Corregedoria Nacional de Justiça, determinando a instauração do PAD ora sindicado, uma vez que, segundo alega, o Plenário do CNJ havia autorizado o Presidente a expedir esse ato. Assim, é nulo o processo administrativo instaurado a partir da prática desse ato pelo Corregedor Nacional de Justiça. 



    11. Prosseguindo, o autor sustenta que, antes da prática desses atos pelo CNJ, o Plenário Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por maioria, entendeu pela nulidade da sindicância que tratava dos fatos que serviram de suporte para o posterior processo administrativo no âmbito do CNJ. Conforme afirma o autor, ao tempo, não havia processo administrativo disciplinar em seu desfavor que estivesse em curso nesse Tribunal de Justiça, apenas essa sindicância reconhecida como nula pelo próprio Tribunal. Por isso, seria írrita a avocação dessa sindicância determinada pelo CNJ.



    12. No que concerne ao aspecto probatório do processo administrativo que tramitou junto ao CNJ, o autor refere o seguinte:



    “(...) 108. Diante de tudo o que se extrai do julgamento realizado pelo colendo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, afirma-se:



    a) Não houve evidências de certeza de autoria. O processo de sindicância foi falho. Sustentou-se em conjecturas, em suposições, em juízo sem fundamento preciso;



    b) O Processo Administrativo Disciplinar como instrumento público de proteção de liberdade jurídica não poderia ter sido operado com suposições, razão porque a autoria de desvio de conduta atribuída ao magistrado Megbel Abdala Tanus Ferreira, necessitaria, no mínimo, ter sido provada de forma cabal para justificar qualquer decisum condenatório – não existiu qualquer elemento indicativo nos autos do PAD do CNJ de participação do Desembargador Megbel Abdala Tanus Ferreira na distribuição do MS 34.346/2008 – qualquer questão referente ao MS no TJMA deveria ter sido tratada pela via jurisdicional com os recursos processuais próprios; 



    c) Não há como admitir-se condenação com base exclusiva no procedimento investigatório que não tenha sido submetido ao crivo do legítimo contraditório durante a devida instrução processual, isenta e responsável; 



    d) As notícias contidas em jornal da cidade de São Luís, no Maranhão, sem um mínimo de visão e de razão em sede de conhecimento jurídico, são as únicas provas contra o requerido e, não são firmes, coerentes, seguras e harmônicas; são falhas e imprecisas e, como tal, não podem se prestar para gerar qualquer decreto condenatório; 



    e) As provas dos autos do PAD que tramitou no eg. CNJ são frágeis e precárias para qualquer condenação. Ora, os indícios colhidos na fase inquisitorial deveriam ser corroborados por algum elemento emergente da fase processual, propriamente dita, o que é o caso dos autos. Assim Excelência, os julgadores do eg. CNJ deveriam aplicar o princípio humanitário in dubio pro reo; 



    f) O conjunto probatório do PAD que tramitou perante o eg. CNJ foi insuficiente, repita-se Excelência, dadas as circunstâncias em que foram analisadas as provas e, em face de elementos tão frágeis, não há como se aceitar a punição do ora postulante perante esse douto Juízo da Justiça Federal, pois, como cediço, se a prova da acusação é deficiente e incompleta, necessário que se imponha a absolvição do requerido no PAD que tramitou no CNJ; 



    g) Ademais, para a absolvição basta a dúvida, consagrando-se o princípio do in dubio pro reo. 



    h) Frise-se ainda Excelência, que a medida liminar concedida pelo magistrado Megbel Abdala Tanus Ferreira em Mandado de Segurança da data de 28.12.2008 (Processo nº 34.346/2008), durante o plantão judicial do recesso natalino de 2008, não causou qualquer dano ou prejuízo ao erário,, eis que posteriormente suspensa pelo Órgão de 2º Grau do TJMA, em sede recursal, restando evidente que a interposição de recurso é o meio legal que a parte possuía para invalidar o decisum. Ou seja Excelência, matéria de natureza estritamente jurisdicional, que não comportaria sanção de natureza disciplinar ao magistrado Megbel Abdala Tanus Ferreira. 



    109. Só por tais argumentos a Sindicância e o Processo Administrativo Disciplinar que tramitaram no Conselho Nacional de Justiça devem ser declarados nulos por esse douto Juízo da Justiça Federal.”



    13. Na sequência, o autor alega desproporcionalidade da sanção de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais que lhe foi aplicada pelo CNJ. 



    14. Como pedido, requer a “concessão da tutela de urgência liminarmente e sem a oitiva da parte contrária, para anular a eficácia da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ no Processo Administrativo Disciplinar nº 0003772-15.2011.2.00.0000 e autorizar o retorno do autor imediatamente ao exercício da jurisdição, tornando-a definitiva para reintegrá-lo, definitivamente, ao cargo de Desembargador do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com todos os direitos e prerrogativas inerentes ao cargo”. 



    15. Com a petição inicial foram juntados documentos e comprovado o recolhimento das custas judiciais (e-doc. 1, p. 53-54).



    16. Como acima referido, a ação foi ajuizada perante a Justiça Federal de 1º Grau. Citada, a União apresentou contestação (e-doc. 49, p. 194-246). Sustentou a higidez do ato do CNJ, na medida em que foram provadas as irregularidades consideradas pelo Conselho Nacional de Justiça para aplicação da penalidade de aposentadoria compulsória. Pediu a improcedência do pedido.



    17. O autor apresentou réplica, refutando os argumentos da União e reiterando a procedência do pedido. Requereu, na oportunidade, fosse aprazada audiência para tomada de seu depoimento pessoal (e-doc. 51, p. 5-9). Em nova manifestação, a União informou não ter mais provas a produzir (e-doc. 51, p. 11).



    18. O Juízo Federal de 1º Grau indeferiu o pedido para realização de audiência para colheita do depoimento pessoal do autor (e-doc. 51, p. 15). Na sequência, declinou da competência em favor deste STF (e-doc. 51, p. 36-37).



    19. Os autos ascenderam a esta Suprema Corte e foram, inicialmente, distribuídos ao eminente Ministro Edson Fachin (e-doc. 53). A parte autora reiterou o pedido de concessão de tutela de urgência (e-doc. 54). O Ministro Edson Fachin declarou-se suspeito para julgar o caso (e-doc. 63). Os autos, então, me foram redistribuídos.



    20. Por meio de despacho de 10/05/2024, determinei a intimação das partes para especificarem provas que eventualmente ainda pretendam produzir, bem como fosse colhida manifestação da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 65).



    21. A União reiterou argumentos apresentados anteriormente, advogou improcedência do pedido e informou não ter outras provas a produzir (e-doc. 66). O autor, por sua vez, reforçou o pedido para deferimento da tutela de urgência reclamada na petição inicial (e-doc. 33).



    22. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo julgamento de improcedência dos pedidos. Essa manifestação foi assim ementada (e-doc. 72):



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DA MAGISTRATURA. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PLENAMENTE ASSEGURADOS NO PAD. ANÁLISE CUIDADOSA DO CONTEXTO PROBATÓRIO CONFIRMA CONDUTAS ILÍCITAS PRATICADAS PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADES NO PAD. PROVAS ROBUSTAS DA CONDUTA IRREGULAR. ADEQUADA IMPOSIÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. – Improcedência da ação ordinária. Prejudicado o exame do pleito liminar.”



     



    23. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    24. Principio esta decisão assentando a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação. Isso em razão da novel interpretação firmada pelo Plenário desta Corte no sentido de ser “competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º; e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. O seguinte precedente ilustra a posição desta Corte:



    “EMENTA: Segundo agravo regimental na petição. Competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ação ordinária em face de ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal. Interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte. Agravo regimental não provido. 1. Segundo recente tese firmada pelo Plenário do STF, nos termos do art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º; e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. 2. No caso concreto em questão, no qual se discute a atuação do CNMP em processo de natureza disciplinar instaurado em face de promotora de justiça, verifica-se a competência do STF para processamento do respectivo feito. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Pet nº 7.955-AgR-segundo/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, p. 15/03/2021; grifos nossos).



    25. Avançando para o exame do mérito anoto que, conforme estabelecido no art. 103-B, § 4º, incs. II e III, da Constituição da República, cumpre ao CNJ o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, competindo-lhe “zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União”, bem como “receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa”. 



    26. Bem por isso, este Tribunal reconhece a competência atribuída constitucionalmente ao Conselho Nacional de Justiça para a instauração de processo administrativo disciplinar contra magistrado que praticar ato definido em lei como infração administrativa (nesse sentido, exemplificativamente: MS nº 32.806/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27/06/2017, p. 07/08/2017).



    27. Além disso, tratando-se de órgão de natureza técnica, com atribuições estabelecidas constitucionalmente, devem ser evitadas interferências antecipadas ou indevidas sobre a atuação desse Conselho, pelo que eventual revisão judicial de seus atos deve estar reservada a situações excepcionalíssimas.



    28. Ao assim agir, a meu ver, o Poder Judiciário, presentado por esta Suprema Corte, assegura a devida deferência às avaliações técnicas realizadas por esse Órgão, prestigiando a missão constitucional a ele confiada e sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria.



    29. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal caminha neste sentido: da preservação dos atos do CNJ (e também do CNMP), indicando a excepcionalidade do controle pelo Poder Judiciário sobre os atos desses Conselhos Constitucionais da Magistratura e do Ministério Público. Trago à colação o seguinte precedente, no qual se evidencia o entendimento desta Suprema Corte: 



     



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 13, DE 29 DE JULHO DE 2019, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DESATIVAÇÃO DE COMARCAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE CONSELHEIRA DO CNJ. DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE AVALIADA PELO PLENÁRIO DO CNJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATO CONJUNTO 21/2019 TJ/BA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Descabe transformar este Supremo Tribunal Federal em instância recursal, geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e suas funções constitucionais previstas. Precedentes. 2. In casu, o cerne da controvérsia consiste em saber se a decisão liminar proferida nos autos do PCA 0006443-30.2019.2.00.0000, que determinou a suspensão da eficácia da Resolução 13/2019 do TJBA, dessa forma, desautorizando a desativação das dezoito comarcas abrangidas pela Resolução, teria violado direito líquido e certo do impetrante mediante ato ilegal ou abusivo. 3. Deveras, conforme bem apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (eDoc 139), todavia, a apreciação do presente mandado de segurança resvala na perda superveniente de seu objeto, mercê de a decisão liminar apontada como coatora neste writ já ter sido posteriormente analisada e julgada, de forma unânime, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na data de 29/11/2019. 4. Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou o Ato Conjunto 21, de 12 de dezembro de 2019, determinando a “reversão da desativação das comarcas constantes no anexo I, da Resolução nº 13/2019”. 5. Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente mandamus, mercê da perda superveniente de seu objeto. Consectariamente, EXTINGO o writ, sem resolução de mérito.”



    (MS nº 36.716